Tribunal: STF
Processo: HC 103501
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Habeas corpus. Processual penal. Extinção da punibilidade em decorrência de transação penal por crime de falsa comunicação de crime. Novo processo em razão de imputação de participação em homicídio. Inocorrência de bis in idem. Processos diversos e fatos distintos. Precedente. 




1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que, cuidando-se de processos criminais diversos e fatos distintos (ainda que praticados em um mesmo contexto), não há que se falar em bis in idem (HC nº 80.621/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 08/6/01). 




2. Habeas corpus denegado.